Tribunal: TJDFT
Processo: 0737248-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOBSERVÂNCIA À DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Os embargos opostos tratam de matéria diversa (agravo sem efeito suspensivo, deserção, condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, gratuidade de justiça indeferido) à apreciada no acórdão recorrido (legitimidade da suspensão do reajuste remuneratório dos servidores públicos do Distrito Federal).
2. Por não ter o embargante demonstrado o desacerto do julgamento nem alegado fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar a pretendida reforma, o recurso carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil).
3. Embargos de declaração não conhecidos.
4. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.